Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DE VAGA PARA ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LOCALIDADE À QUAL SE PRETENDE A REMOÇÃO. LEGALIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE INDEFERIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que, ao confirmar a sentença por seus fundamentos, elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante.
II. Com efeito, o documento mencionado pela embargante (Id na origem: 59286202, fls. 6), a par de confirmar a inexistência da vaga pretendida (Em atenção ao Despacho SES/SUGEP/CIGEC/DIPMAT (35433841), informamos que, considerando a GSAP 1 – Cruzeiro, não há Assistente Social lotado no NASF. Porém, na GSAP 2 do Cruzeiro há excedente de 40 horas para o referido cargo. Considerando todos os Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF) da Região Central, não há déficit para o cargo supracitado e sim previsão de movimentação de força de trabalho na região), não se mostra apto a abalar os fundamentos do acórdão (itens V e VII da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.